Tribunal: TJPA
Processo: 0862779-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862779-34.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E DO TJPA.

I –
A cédula de crédito bancário, por possuir natureza circulável, exige a apresentação da via original para aparelhar a ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II –
A juntada de “original digitalizado” não supre a exigência legal, inexistindo comprovação de não circulação do título ou justificativa idônea para dispensar o documento físico.

III –
Intimações realizadas por domicílio judicial eletrônico são válidas e suficientes, ausente demonstração de prejuízo, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV -
O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito decidido monocraticamente, limitando-se à verificação de eventual desacerto da decisão agravada.

V -
Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862779-34.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADO: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0862779-34.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ajuizada originariamente como Ação de Busca e Apreensão movida contra
JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO
.

O feito teve origem na ação proposta pelo banco ora agravante visando à apreensão de bem móvel financiado, sob alegação de inadimplemento contratual. O Juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento considerado indispensável à propositura da demanda, conforme registrado na sentença juntada sob ID 18494866.

Interposta apelação, a presente Relatora negou-lhe provimento monocraticamente, mantendo a sentença em todos os seus termos, ao reconhecer que a instituição financeira deixou de atender determinação judicial para juntar o título original, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, especialmente em ações de busca e apreensão lastreadas em cédula de crédito bancário.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo interno (ID 23462800), alegando, em síntese: 1) ) houve erro material na decisão monocrática, pois o documento exigido — a cédula de crédito bancário original — teria sido devidamente apresentado na petição de ID 18494802, sendo o arquivo digitalizado mera reprodução do documento físico; 2) o título contém assinaturas e rubricas em todas as páginas, encontrando-se íntegro e apto à comprovação da relação jurídica, de modo que a exigência da via física seria desnecessária, sobretudo diante da tramitação eletrônica do processo; 3) teria ocorrido nulidade por ausência de intimação exclusiva em nome do advogado habilitado, Dr. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, o que teria comprometido o exercício da ampla defesa e acarretado prejuízo ao agravante; 4) a decisão monocrática teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que julgou o recurso sem enfrentar adequadamente as teses deduzidas pelo Banco; 5) não estaria configurado abandono da causa ou desídia, sendo necessária a preservação da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o julgamento colegiado para dar provimento ao agravo interno, permitindo o regular processamento da apelação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862779-34.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADO: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do agravante.

Conforme já delineado na decisão monocrática agravada, a controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta que o documento juntado aos autos seria o “original digitalizado”, motivo pelo qual não haveria descumprimento da determinação judicial.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de cédula de crédito bancário, documento dotado de circulação e sujeito aos princípios da cartularidade e literalidade, a apresentação da via física original é requisito indispensável para o regular processamento da ação, salvo quando houver motivo justificado para sua dispensa — como casos de contrato digital com assinatura eletrônica, o que não se verifica no caso concreto onde vemos a assinatura comum no instrumento juntado no ID 18494802.

O STJ já decidiu que:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação
.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016.)

Mais recentemente, reafirmou-se que a apresentação da via original somente é dispensável quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade ou desnecessidade, o que não ocorreu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8
. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso, o agravante não comprovou que o título não circulou, tampouco apresentou justificativa plausível para a não juntada da via original, limitando-se a reiterar que a digitalização equivaleria ao documento físico. Tal entendimento, no entanto, contraria frontalmente a jurisprudência dominante do STJ.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a orientação também é pacífica:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812118-13.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Levando em conta que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, contudo, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na Secretaria Judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801508-15.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão. A embargante sustenta omissão ao alegar que não seria necessária a juntada do contrato original para o prosseguimento da demanda, defendendo que a cópia do contrato seria suficiente à luz do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que confirmou decisão de extinção do feito sem resolução do mérito na origem, por ausência de juntada de contrato original em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já discutiu a necessidade de juntada do contrato original, firmando entendimento de que, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a via original do contrato é imprescindível.

Os Embargos de Declaração não devem ser utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Via inadequada.

O STJ tem entendimento consolidado sobre a obrigatoriedade da apresentação do documento original em casos de alienação fiduciária, exceto em circunstâncias justificadas, que não foram demonstradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A apresentação do contrato original é imprescindível para o prosseguimento da ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, salvo exceções justificadas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801419-39.2021.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024)

Nada há, portanto, a reformar na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em perfeita consonância com a orientação consolidada das Cortes superiores.

No que toca à alegada nulidade por ausência de intimação exclusiva em nome do advogado, não assiste razão ao agravante. O processo tramita eletronicamente, e as comunicações foram realizadas pelo domicílio judicial eletrônico do Banco do Brasil, em observância ao art. 246, §1º, do CPC. Não demonstrado prejuízo, incide a regra do
pas de nullité sans grief
, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora após o insucesso da diligência liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade capaz de afastar a extinção do feito; (II) a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora, após frustração da busca e apreensão, é medida válida diante da ausência de requerimento de conversão da ação, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; (III) a ausência inicial de comprovação do preparo acarreta deserção, mesmo após sua posterior regularização nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de deserção, diante da posterior apresentação do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, sanando a omissão inicial. 4
. Regularidade da intimação realizada via sistema PJe à procuradoria da instituição financeira,
sem comprovação de prejuízo concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida. 5.
A inércia da parte autora em impulsionar o feito após a frustração da liminar e intimação regular inviabiliza o prosseguimento do processo e configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção
nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. Jurisprudência do TJPA reconhece que, não sendo localizado o bem objeto da garantia fiduciária, incumbe ao credor requerer a conversão da ação, sob pena de extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A intimação realizada via sistema eletrônico PJe, à procuradoria da parte é válida e suficiente, não ensejando nulidade, salvo demonstração de prejuízo
. 2. A inércia da parte autora em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após o insucesso da medida liminar e intimação válida, configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com fundamento no art . 485, IV, do CPC. 3. O vício relativo à ausência inicial de documentos que comprovem o preparo recursal pode ser sanado antes da decisão de mérito, não acarretando deserção quando regularizado tempestivamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, IV; 1.007, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art . 9º, § 1º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041187820168140006 30569385, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se ainda que o agravo interno não se presta à rediscussão do mérito com base em teses já devidamente enfrentadas, tampouco serve como via adequada para inovar quanto a supostas nulidades não oportunamente alegadas.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026